Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-61.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010337-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOMANA FARES OKDE - CPF: 027.075.811-94 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- GRUPO DE CONSÓRCIO - EXCLUSÃO UNILATERAL DE COTA – SOLICITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXCLUSÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010337-61.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: JOMANA FARES OKDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Ação de Indenização para Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela Antecipada n. 1010337-61.2019.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
JOMANA FARES OKDE
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOMANA FARES OKDE AMARAL em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para determinar para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 20.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.”
(id. 169267238).

A apelante diz que
“se houve a resolução de forma administrativa, bem como a própria parte autora, em audiência, informou que já fora contemplada e encerrada a sua cota no consórcio, em nada se pode falar em qualquer suposto dano moral, visto que o conflito foi resolvido no âmbito administrativo.“
.

Afirma que
“o valor exacerbado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de condenação em danos morais, em nada condiz com a cooperação realizada pelo banco réu para com o processo e com a lide trazida, que realizou a resolução do conflito de forma administrativa, punindo o réu em uma atitude que se trata de exceção no âmbito judiciário.”.

Argumenta que
“a fixação de montante correspondente à indenização por eventual dano não pode ser lançada de forma aleatória, mas deverá ser calcada em justos fatores. O dano moral deve ser ARBITRADO COM MODERAÇÃO, a fim de EVITAR O LUCRO FÁCIL E INDEVIDO.”.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença afastando a condenação por dano moral (id. 169267240).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 169267242).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Ação de Indenização para Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela Antecipada n. 1010337-61.2019.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
JOMANA FARES OKDE
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOMANA FARES OKDE AMARAL em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para determinar para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 20.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.”
(id. 169267238).

Insurge a apelante contra a sentença que a condenou por danos morais, uma vez que os fatos discutidos no presente caso não ultrapassam o mero dissabor, além de que toda a situação havia sido resolvida administrativamente, de modo que, não havendo mais dano, não há que se falar em obrigação de indenizar.

Além disso, ataca o montante indenizatório, afirmando que o mesmo foi arbitrado de maneira desproporcional aos fatos.

Pois bem.

Cabe a recorrente provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades.

In casu
, restou evidenciado o dano moral
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, evidenciada a falha na prestação do serviço, correta o arbitramento do dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÉPCIA RECURSAL. INTERESSE. CARTA DE CRÉDITO. EMISSÃO. Não há interesse recursal quando a parte pede a reforma da decisão para obter o mesmo proveito que lhe foi alcançado pela decisão recorrida. A falta de interesse, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade desautoriza o conhecimento do recurso. – Circunstância dos autos em que a sentença determinou a entrega da carta de crédito; a parte recorre postulando o mesmo resultado; e no ponto o recurso da parte autora não merece conhecimento. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO. A contemplação do consórcio ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. A liberação da carta de crédito está sujeita à prévia anuência da administradora e do cumprimento das condições previstas no contrato, nos termos do art. 22 e art. 23 da Lei 11.795/2008. – Circunstância dos autos em que a parte autora demonstrou o cumprimento das condições necessárias; a recusa foi injustificada; e se impõe manter a decisão que determinou a expedição da carta de crédito. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. A indenização pelos juros que o consorciado se submeteu na indevida pendência da expedição da carta de crédito deve se dar até o efetivo cumprimento da obrigação. - Circunstância dos autos em que a sentença condenou a indenizar os juros apontados na inicial; e se impõe estender a condenação até a data de efetiva emissão da carta de crédito. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável. O mero descumprimento de obrigação contratual não é causa suficiente à caracterização de dano moral indenizável, exceto quando demonstrado que as consequências extrapolam os meros dissabores do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a reparação por danos morais. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - Circunstância dos autos em que a quantificação é adequada ao caso concreto e se impõe sua manutenção. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70083916395, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 20-04-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- GRUPO DE CONSÓRCIO - EXCLUSÃO DE COTA POR INADIMPLEMENTO - PARCELA QUITADA ANTES DO VENCIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXCLUSÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO. A exclusão do participante de consórcio do seu grupo sob a alegação de inadimplemento de parcela mensal que já foi quitada configura falha na prestação de serviço e enseja o ressarcimento dos valores já pagos. Após o pagamento de múltiplas parcelas referentes ao consórcio, a exclusão indevida do participante frustra suas expectativas e enseja indenização por danos morais. O quantum indenizatório deve ser estipulado considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a inibir a reincidência da prática do ato ilícito, todavia sem proporcionar o enriquecimento sem causa da vítima. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância dos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, que prevê o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa. Tendo ambas as partes sofrido derrota no feito, deve cada uma delas arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência na proporção do decaimento experimentado.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.090839-2/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023